Tribunal: TJBA
Processo: 8054883-37.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054883-37.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS LIMA BISPO

Advogado(s)
:
CECILIA LEMOS MACHADO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE POR DESCONFORMIDADE COM PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. ART. 40, §8º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003). JULGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA N. 439 DO STF, RECONHECIDA PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO RE N. 658.067/BA. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO FIRMADO ANTERIORMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO. REVISÃO DO JULGADO POR VIA TRANSVERSA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do agravo de instrumento nº
8054883-37.2023.8.05.0000
, oriundo da comarca de Salvador,

em que figuram, como agravante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como agravado,
MARIA DAS GRACAS LIMA BISPO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
,
pelas razões adiante explanadas.